Tribunal: TJSP
Processo: 1101866-74.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MORTE DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE – VERBAS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDAS À RÉ – ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO CARACTERIZADO – VÍCIO SANADO – RECURSO QUE, ADEMAIS, APONTA SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MORTE DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE – VERBAS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDAS À RÉ – ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO CARACTERIZADO – VÍCIO SANADO – RECURSO QUE, ADEMAIS, APONTA SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE.